Tribunal: TJPA
Processo: 0029849-11.2009.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0029849-11.2009.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: RIBEIRO E MEDEIROS LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. IMÓVEL URBANO. ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA DESTINAÇÃO DE EXPANSÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL Nº 1668/09. JUSTA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO VALOR APONTADO PELA PERÍCIA JUDICIAL IMPARCIAL E EQUIDISTANTE DAS PARTES. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS POR MEIO DE MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. METODOLOGIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA NORMA BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS (NBR 14.653) DA ABNT. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA E NÃO IMPUGNADO PELAS PARTES POR VIA RECUSAL. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS PARA 6% AO ANO. OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO VINCULANTE DE MÉRITO DA ADI 2332 PELO STF E REVISÃO DA TESE Nº 126 PELO STJ NO JULGAMENTO DA PET 12.344/DF. JUROS MORATÓRIOS ALTERADOS PARA 6%. ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI N 3365/41. BASE DE CÁLCULO E TERMOS INICIAL E FINAL MANTIDOS. ALTERAÇÃO DO ÍNIDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TEMAS 810/STF E 906/STJ. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL OFICIAL. PRECEDENTES STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SÚMULA 141 STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS
.
ALTERAÇÃO, APENAS DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NA ESPÉCIE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A indenização devida pelo bem expropriado deve ser justa, consoante o disposto no art. 5º, XXIV, da Constituição da República, buscando traduzir o prejuízo efetivamente sofrido pelo desapropriado. Verifica-se Justo o valor fixado a título de indenização, apurado com base em laudo pericial judicial devidamente fundamentado, em que foi adotado critério técnico. Método Comparativo de Dados de Mercado (NBR 14653) relativos a imóveis de características semelhantes, na mesma região, o qual se mostra adequado. Mantido o valor indenizatório fixado pelo juízo.

2. Alteração do percentual dos juros compensatórios para 6%, a partir da imissão na posse até o trânsito em julgado da condenação, incidindo sobre a diferença entre 80% da oferta e o valor da indenização fixado (art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41), conforme decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 2.332 e pelo STJ na Pet. 12.344/DF, em revisão da tese relativa ao Tema nº 126. Aplicação dos recentes julgamentos vinculantes sobre a matéria.

3. Alteração dos Juros moratórios em caso de eventual descumprimento, de 12% para 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, conforme o disposto no art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, por se tratar de crédito de responsabilidade da Fazenda Pública. Base de cálculo que recai sobre a diferença entre a oferta inicial depositada e o valor da indenização fixada, ambas devidamente corrigidas, acrescida de juros compensatórios. Inexistência de anatocismo.

4. Tratando-se de desapropriação direta, aplicável o IPCA-E a título de correção monetária. Decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947 RG/SE (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo nº 1.495.146/MG (tema 905).

5. Segundo a jurisprudência dominante da Corte Superior de Justiça, o termo inicial da correção monetária, na ação de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o
quantum
indenizatório a incidir sobre a diferença apurada entre o valor correspondente a 80% do ofertado/levantado e o fixado em sentença.

6. Honorários advocatícios corretamente fixados pelo juízo em 5% sobre a diferença entre a oferta depositada e a indenização (Súmula 141 STJ). Fixação com base nas diretrizes do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41. Manutenção da verba honorária.

7. Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada, à unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer da remessa necessária para alterar parcialmente a sentença quantos aos consectários legais,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 2º Turma de Direito Público do período de 23 a 30 do mês de agosto de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém

que, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
GONÇALVES LOPES LTDA atual RIBEIRO E MEDEIROS LTDA
, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do seguinte dispositivo
:

"(...)

Ante o exposto
, julgo a presente ação, para
declarar
desapropriação a área objeto da presente ação, qual seja, o imóvel urbano localizado na Avenida Almirante Tamandaré esquina com a Travessa São Pedro, nº 879, Bairro do Comércio, Município de Belém. Fixo o valor da indenização em R$2.421.000,00 (Dois milhões e quatrocentos e vinte um mil reais). A diferença eventualmente apurada entre o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do preço ofertado/levantado e o valor fixado na sentença, a ser corrigido monetariamente na forma do artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97 (súmula 561 do STF), sobre o qual também incidirá juros compensatórios, ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, desde a imissão na posse até a data do pagamento, deverá ser paga mediante a expedição de precatório. (...)"

Narra a inicial que o Estado do Pará, com base no Decreto Estadual nº 1668 de 19/05/09, publicado no DOE de 21/05/2009, que declarou de utilidade pública o imóvel urbano localizado na Avenida Almirante Tamandaré esquina com a Travessa São Pedro, nº 879, Bairro do Comércio, Município de Belém, ajuizou a presente ação objetivando a desapropriação, bem como a imissão provisória na posse para expansão das instalações do Poder Judiciário, visando a implantação de novas varas com aquisição de imóvel adjacente a sua sede, com urgência no feito expropriatório pela necessidade de melhor realizar a prestação jurisdicional.

Refere a exordial avaliação no valor de R$ 668.639,86 (seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) realizada pelo Departamento de engenharia, arquitetura e manutenção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, valor ofertado para fins de indenização.

Por meio da decisão de ID nº 4326493, o juízo aceitou provisoriamente o valor ofertado e deferiu o pedido de imissão provisória na posse do bem expropriado mediante o depósito correspondente, independente de citação do requerido, e, ainda, nomeou Perita Judicial.

A expropriada apresentou contestação no ID nº 4326498, na qual contesta a metragem do imóvel, informando o total de 984,15 m2 e não o constante da exordial de 896 m2, bem como impugnou o valor indenizatório ofertado, por entender não corresponder nem a 50% do valor mínimo obtido em avaliação por si realizada no imóvel expropriado em que foi apurado o montante de R$ 1.402,00 (um milhão e quatrocentos e dois mil reais), conforme laudo juntado à peça de defesa.

Conforme certidão de ID nº 4326504 - pág. 2, efetuado o levantamento de 80% do valor depositado pelo Estado do Pará, excluído o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) bloqueados por meio de decisão do juízo da 1º Vara Cível na ação cautelar inominada ajuizada pelo locatário do imóvel em questão, no importe de R$ 360.305,50 (trezentos e sessenta mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos), em 11/05/2010.

Posteriormente, por meio do ofício de ID nº 4326506 - Pág. 1, o juízo da 1º Vara Cível de Belém solicitou o desbloqueio do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo sido concedido o levantamento à expropriada do valor de 229.242,53 (duzentos e vinte nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) (ID nº 4326506 - Pág. 2), em 07/07/2011, ficando resguardado apenas o percentual legal.

Juntados aos autos o Laudo Pericial Judicial no ID nº 4327371.

A empresa Gonçalves Lopes Ltda, por meio da petição de ID nº 4327374 - pág. 5, concordou com o laudo do
expert
nomeado pelo juízo, e requereu apenas a atualização do valor apurado até efetiva quitação, ao passo que o Estado do Pará pleiteou a reparação dos trabalhos ou o esclarecimento das dúvidas apontadas pelo seu assistente técnico (ID nº 4327374 - págs. 7/8), conforme impugnação ao laudo apresentada no ID nº 4327374 - págs. 10/24.

O Ministério Público de 1º Grau se absteve de intervir nos presentes autos no ID nº 4327377.

Após, sobreveio a sentença em reexame que, inicialmente deferiu o pedido de sucessão processual da expropriada pela empresa Ribeiro e Medeiros Ltda, e, no mérito, entendendo ser vedado ao Poder Judiciário adentrar na discricionariedade do Poder Público sobre a declaração dos casos de utilidade pública e interesse social em ação de desapropriação e, comprovada pela documentação acostada à inicial a devida declaração de utilidade pública do bem em questão e a propriedade deste pela empresa Gonçalves Lopes Ltda, dirimiu as controvérsias referentes à dimensão do imóvel e valor indenizatório fixando-o no mesmo importe do que foi apurado pelo perito nomeado pelo juízo, devidamente atualizado. Fixou, também, os honorários advocatícios.

Após a oposição de Embargos de Declaração pelo Estado do Pará e pela patrona da empresa Gonçalves Lopes Ltda, foi proferida sentença integrativa, com o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto,
conheço
dos recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tanto pelo ESTADO DO PARÁ como pela advogada ROBERTA HELENA MEDEIROS MESQUITA MORAES , para
ACOLHÊ-LOS, em parte,
de modo a:

a) REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, no que diz respeito a incidência de juros compensatórios e de mora, eis que a desapropriação ocorreu em 2009;

b)
ACOLHER
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ para, sanando o erro material acima apontado, e integrando a sentença de mérito, condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5%(cinco por cento) da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente, com fundamento no 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/1941, em favor da advogada ROBERTA HELENA MEDEIROS MESQUITA MORAES, conforme documento de fl. 379;

c)
ACOLHER
os embargos de declaração opostos pela advogada ROBERTA HELENA MEDEIROS MESQUITA MORAES para
tão somente
, determinar o destaque do percentual de 20% (vinte por cento sobre o valor da condenação, a título de honorários contratuais, conforme o documento de fl. 379, em favor da advogada embargante, eis que consta como única contratada no contrato de honorários firmado entre as partes, devendo a secretaria observar que já fora liberado o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o valor ofertado pelo ESTADO DO PARÁ aos réus (fls. 191/193) e, em razão disso, deverá ser abatido o valor que já fora pago a título de honorários contratuais."

Remetidos os autos em remessa necessária ao TJPA, sem recurso voluntário das partes (Certidão de ID nº 4327385), foram regularmente distribuídos à minha relatoria, quando então determinei a remessa ao Ministério Público de 2º Grau que ofertou parecer pela confirmação da sentença (ID nº 4546474).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária com fulcro no artigo 28, parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 3365/1940, eis que a sentença condenou a Fazenda Pública Estadual em quantia superior ao dobro da oferecida inicialmente.

Passo à análise da diretiva a ser reexaminada.

Inicialmente, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença de que “
(...) estando regular o processo, é vedado pelo artigo 9º do Decreto-lei nº 3.365/41 ao Poder Judiciário imiscuir-se na discricionariedade do Poder Público em declarar os casos de utilidade pública e interesse social nos autos da desapropriação.”

Nessa direção se revela a doutrina sobre a matéria, conforme os ensinamentos de Leonardo Carneiro da Cunha em sua obra "A Fazenda Pública em Juízo" (12 ed., São Paulo: Dialética, 2014, pág. 753):

“
Não se permite, na desapropriação, discutir o mérito do decreto expropriatório, nem investigar se há realmente necessidade ou utilidade pública, ou interesse social. Essa restrição cognitiva não é ofensiva da garantia constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), porquanto é possível o controle judicial dos atos públicos relacionados com a desapropriação, mas tal controle deve ser exercido em outros tipos de demanda. Na desapropriação, há uma limitação cognitiva, somente sendo permitido discutir o valor do preço, além de vícios do próprio processo de desapropriação.”

Como bem delineado no parecer ministerial que peço vênia para transcrever, verifico escorreito o
decisum,
constatando-se que
"Conforme exposto na exordial, o Estado do Pará, por intermédio do Decreto Estadual nº 1668 de 19/05/2009, publicado no DOE de 21/05/2009, desapropriou o imóvel localizado na Avenida Tamandaré, antigo s/n e atual nº 879, bairro do Comércio, Município de Belém. Restou declarado de utilidade pública referido bem, considerando a necessidade de o Tribunal de Justiça do Estado do Pará adquirir o imóvel adjacente, possibilitando a instalação da atual sede e a consequente instalação de novas Varas. Como se insere dos autos, no tramite processual, a empresa Ribeiro e Medeiros Ltda informou e comprovou ser sucessora da empresa Gonçalves Lopes LTDA, não tendo o Estado do Pará se oposto quanto a sucessão empresarial, apenas pleiteando que a empresa sucessora providenciasse a averbação da mudança social junto ao imóvel desapropriado, considerando que o ente estatal possuía apenas a posse e não a propriedade, tendo a sucessão sido deferida na r. sentença."

Com efeito, em se tratando de desapropriação por utilidade pública, impõe-se observância ao disposto no Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941, o qual regula o processo judicial de desapropriação e determina que haverá justa indenização quando o expropriado for indenizado na quantia representativa do valor real do bem desapropriado

Passando à análise da indenização fixada pelo Juízo de 1º Grau, depreende-se que declarou incorporado ao patrimônio do Estado do Pará o imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento de indenização no valor de R$2.421.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte um mil reais), com fulcro no laudo pericial judicial, acrescido de correção monetária e juros compensatórios e moratórios.

Destaco que a indenização devida pelo bem expropriado deve ser justa, nos moldes do disposto no art. 5º, XXIV, da Carta Magna, buscando traduzir o prejuízo efetivamente sofrido pelo desapropriado.

O trabalho pericial, por seu turno, serve de subsídio para embasar o convencimento do magistrado acerca do
preço justo
da indenização, estando, obviamente, a conclusão do perito eventualmente sujeita a certa margem de erro, sendo, contudo, imprescindível que sejam adotados critérios normatizados, para que se possa endossar as conclusões da perícia.

Nesse aspecto, para que a indenização seja a mais próxima possível do valor de mercado do imóvel, a orientação jurisprudencial é de que o laudo avaliativo tome por critério o método comparativo de dados de mercado, mediante a utilização dos parâmetros da fixados pela ABNT na NBR 14.653, metodologia que verifico ter sido a efetivamente empregada pelo Perito Judicial conforme descrição no item 10 do laudo pericial judicial (ID nº 4327371 - pág. 7).

A propósito, assim preveem o Decreto-Lei nº 3.365/41 e o item 7.4.3.3 da NBR 14.653 no aspecto, respectivamente:

"Decreto-lei nº 3.365/41:

Art. 26.
No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação
, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado."

" NBR 14.653:

O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório.
Nesta etapa, o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de referências da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de localização
. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de identificação das fontes deve se objeto de acordo entre os interessados. No caso de avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes."

Desse modo, partindo de tais premissas, no que tange ao valor indenizatório, constato que não merece censura a sentença, eis que o Laudo Judicial de ID nº 4327371 produzido pelo Perito nomeado pelo juízo, Dr. Alexandre de Moraes Ferreira, Engenheiro Civil - CREA/PA nº 4393-D, não foi sequer objeto de recurso pelas partes e adotou a referida metodologia.

Importante ressaltar que o perito dirimiu inicialmente de forma devidamente fundamentada a celeuma existente entre as partes sobre as dimensões reais do imóvel, então fixadas no Laudo Judicial em: 27,03m de frente e de fundos, 36,23 m pelas laterais direita e esquerda, perfazendo uma área de 979,29m2, corretamente adotada pela decisão em remessa necessária.

Não há, portanto, qualquer nulidade da prova técnica produzida em juízo, em observância das formalidades legais, sob o crivo do contraditório, assegurado às partes a participação com indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, inexistindo vícios ou irregularidades que pudesse comprometer o resultado obtido e utilizado pelo magistrado sentenciante.

Não havendo elementos nos autos que pudessem infirmar a lisura as conclusões da perícia elaborada pelo

profissional capacitado, experiente, da confiança do Juízo
a quo
e equidistante das partes, correta a sua utilização pela magistrada.

Constato que a indenização foi fixada com base no valor unitário apurado no laudo de boa qualidade técnica, detalhado com descrição dos dados do imóvel, vistoria, fotografias, documentos registrais, bem como indicação dos métodos e critérios utilizados pelo profissional para avaliação e cálculos, além de conclusivo quanto ao valor do bem expropriado.

O Laudo produzido pelo perito demonstra o extenso trabalho realizado, apresentando-se didático e fundamentado, com resposta aos quesitos formulados de forma fundamentada tecnicamente, sem que haja elementos concretos nos autos que levem a valor distinto do apurado e utilizado na sentença.

Assim tem se firmado a jurisprudência dos Tribunais pátrios sobre a matéria, senão vejamos:

DESAPROPRIAÇÃO – Município de Praia Grande – Indenização fixada com base no laudo pericial – Laudo pericial devidamente fundamentado e de acordo com as normas vigentes – Ausência de elementos que justifiquem o afastamento do laudo
para se adotar o parecer do assistente técnico do expropriante –
Indenização devidamente fixada – Honorários Advocatícios arbitrados em conformidade com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos – Redução indevida – Sentença mantida
. APELO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1001257-77.2017.8.26.0477; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
. MUNICÍPIO DE CAMPO BOM. (...)
3. A utilização do método comparativo de dados de mercado, técnica que encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis – NBR 14.653 –, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normatização técnica no país, confere credibilidade ao trabalho técnico. 4.
Laudo

pericial
bem elaborado, com utilização do método comparativo, que é suficiente para fundamentar o valor da
indenização
da área
desapropriada
. 5. Quanto à divergência da área total atingida, o levantamento topográfico realizado pela terceira perícia, no ano de 2017, é o que melhor avaliou a área total do imóvel da autora atingida pela pavimentação da Av. São Leopoldo, considerando ser o mais recente, com amplo contraditório de prova e isento de parcialidade.
7. Os juros moratórios têm como marco inicial o 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001).(...) AFASTARAM AS PRELIMINARES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70083584649, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 30-09-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO - ABNT NBR 14.653. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA.
JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL DE 6% AO ANO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE 80% DO VALOR OFERTADO NA INICIAL E O MONTANTE DA CONDENAÇÃO.(...)
II – No tocante ao montante indenizatório, em que pese a não adstrição do juiz ao laudo pericial, o método comparativo de dados é o mais seguro, pois utilizado na sua base a comparação com imóveis paradigmas. Ademais, a falta de impugnação técnica e objetiva ao laudo judicial produzido, notadamente frente ao silêncio depois da intimação, consoante o art. 15-A, §§ 1º e 3º, do Dec.-Lei nº 3.365/41. Assim, a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença.
(...) Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente em sede de remessa necessária.(Apelação Cível, Nº 70083356832, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 18-09-2020)

A meu ver, sem reparos, portanto, o entendimento do Juízo em adotar a partir do laudo pericial o correto valor a ser pago a título de justa indenização, concluindo corretamente a magistrada que: "
Não existe, pois, nenhum impedimento em adotar o valor encontrado pelo perito, sobretudo porque o valor da indenização deve ser contemporânea a avaliação do laudo, conforme preceitua o artigo 26 do Decreto 3356/41, sem necessidade, portanto, de realização de nova perícia."

Na mesma linha de entendimento acerca da necessidade de fixação da indenização contemporânea a avaliação, colaciono decisão do Tribunal da cidadania:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
PROMOVIDA PELO DNIT. IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL.
AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. PREÇO INSUFICIENTE. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO ESPECIAL DO DNIT.
ALEGAÇÃO DE PREÇO INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. NÃO CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO DIVERSO. PREDICADO DA CONTEMPORANEIDADE DA INDENIZAÇÃO. MOMENTO DA AVALIAÇÃO JUDICIAL DO PERITO
. RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ARESTO RECORRIDO. VIOLAÇÃO ART. 1.022, I E II, DO CPC NÃO CONSTATADO. CRITÉRIOS ADOTADOS EM PERÍCIA JUDICAL. INCIDÊNCIA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO PERCENTUAL MÍNIMO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

I - Trata-se na origem de ação de desapropriação promovida pelo DNIT para implantação e pavimentação de rodovia federal.

II - A ação foi julgada procedente, com a fixação da respectiva verba indenizatória e consectários legais, e em grau recursal o TRF da 5ª Região acolheu a irresignação dos particulares desapropriados para isenta-los da verba honorária, fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o preço ofertado e o valor da indenização, ficando somente ao encargo do expropriante.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DNIT
III - O aresto recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data da avaliação administrativa, do decreto de utilidade pública ou da imissão na posse.

RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES IV - Violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015 não caracterizada, na medida em que o Tribunal a quo analisou a controvérsia tal qual exposta nos autos, apresentando fundamentação suficiente.

V - Descabe a pretendida discussão acerca do preço apurado por meio de laudo pericial produzido em juízo, em razão da incidência da Súmula 7/STJ. (...)

VII - Agravo do DNIT conhecido para negar provimento ao recurso especial e recurso especial dos particulares conhecido em parte e, nesta parte, improvido.

(REsp 1829465/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

Como bem concluiu o douto procurador de justiça,
"Destarte, considerando que a r. sentença restou totalmente embasada no laudo pericial oficial, bem como que o perito avaliador foi nomeado pelo juízo, tendo as partes envolvidas apresentado quesitos e não se insurgido contra o valor da indenização, entendo que o valor deve ser confirmado em sede de reexame."

Mantida a definição da indenização, passo à analise dos consectários legais, ponto no qual, respeitado o entendimento da digna magistrada, constato ser necessária a alteração da decisão reexaminada para pequena adequação ao recentes precedentes vinculantes das Cortes Superiores sobre a matéria.

Ressalte-se ser matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp 1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).

Quanto aos
juros compensatórios
, depreende-se que determinada na sentença a incidência “
(...)no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, desde a imissão na posse até a data do pagamento, deverá ser paga mediante expedição de precatório”.

Com efeito, sobre a matéria, até pouco tempo atrás aplicável o Enunciado da Súmula nº 618 do STF com o seguinte teor: “
Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”.

Nessa direção foi deferida medida cautelar na ADI nº 2332/STF, em 05/09/2001, por meio da qual, em suma
, “com base na cláusula geral de justo preço da desapropriação, disposta no art. 5º, XXIV, CF, foram suspensas: (i) a expressão “de até seis por cento ao ano”, do art. 15-A, caput; (ii) os parágrafos 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, permanecendo válido o §3º.”

O Superior Tribunal de Justiça chegou, inclusive, a fixar a seguinte tese no julgamento do Tema 126/STJ:
“Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n.1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.

Ocorre, todavia, que foi proferida recente decisão de mérito na ADI nº 2332/STF pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, publicada em 16/04/2019, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: Administrativo.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação
.
Procedência Parcial
.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).

3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.

Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5.
É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7.
Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:

“(i) É constitucional o percentual de juros

compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;

(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários
.”
(
STF. ADI 2332. Órgão julgador:
Tribunal Pleno.
Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO.
Julgamento:
17/05/2018.
Publicação:
16/04/2019)

De acordo, portanto, com o Plenário do Colendo STF no julgamento da aludida ADI foi fixada, dentre outras teses, que "
é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação".

Em razão do aludido julgamento, o Superior
Tribunal de Justiça na apreciação da
Petição nº 12344 – DF, em 28/10/2020
, acabou por rever algumas teses anteriormente fixadas sobre desapropriação e, na parte que interessa a esse julgamento, acolheu a proposta de
revisão da tese do Tema nº 126
, para fixar o entendimento de que "
o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta
é de 12% até 11/06/1997
, data anterior à MP 1.577/97",
superando o posicionamento anterior que reputava constitucional a fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano após tal data, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS.
DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF.
PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE.
MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO.

1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do
stare decisis
em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.

2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.

3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a
ratio decidendi
extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.

4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.

5.
Cancelamento da Súmula 408/STJ
("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ).

Providência de simplificação da prestação jurisdicional.

6
. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.".

Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.

7.
Manutenção da Tese 184/STJ
("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil. (...)

Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante. (...)

12. Edição de nova tese: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.". A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.

13. Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.

14.
Edição de nova tese: "As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.".

Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.

15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.").

16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país.
Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparidade com cautelar anteriormente concedida.

17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.

(Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020)

Nesse cenário, diante das aludidas decisões superiores e vinculantes, e por se tratarem os consectários legais de matéria de ordem pública, impõe-se a aplicação em remessa necessária, do atual entendimento ao caso em tela, comportando alteração a diretiva reexaminada, acerca dos juros compensatórios fixados em 12% ao ano para fixa-los em 6% ao ano, com base na ADI 2332/STF e na tese revisada do Tema nº 126/STJ.

Por outro lado, correto o entendimento do juízo quanto à determinação de incidência dos juros compensatórios a contar da data da imissão na posse do imóvel pelo Poder Público, bem como quanto à base de cálculo, incidindo sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, corrigidos de acordo com o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3665/1941, até o trânsito em julgado da condenação.

No tocante aos
juros moratórios
, também deve ser alterada a sentença, eis que, se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, também devem incidir no percentual de 6% ao ano sobre o valor inscrito, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito e não no percentual fixado na decisão em 12%, conforme a redação do artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3365/41:

"Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito,
e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição
. (incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)."

Relativamente à correção monetária, merece também alteração a sentença, porquanto além de não fixado o termo inicial de incidência, determinada a incidência do artigo 1º - F da Lei nº 9494/97.

Ocorre que, tratando-se de processo de conhecimento, aplica-se o IPCA-E, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE pela sistemática da repercussão geral (Tema 810):

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;

nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional
,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4
. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços
.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) [grifei]

Seguindo este Precedente da Suprema Corte (RE 870.947/SE - Tema 810), o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo nº 1.495.146/MG (Tema 905) fixou a tese de "

(...) No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.(...)

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)."

Ademais nos moldes da jurisprudência dominante, deve incidir desde a data do laudo pericial, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
(...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial da correção monetária, nas ação de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório,
contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse.
3. Hipótese em que as instâncias ordinárias entenderam que o valor da justa indenização corresponde àquele indicado no laudo produzido pelo perito judicial, de modo que a correção monetária deve incidir a partir de tal avaliação.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1682794/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 05/04/2019)

Portanto, a correção monetária deve observar os critérios ora especificados,
incidindo desde a data do laudo oficial, cujo índice a ser aplicado é o IPCA-E, sobre a diferença apurada entre o valor correspondente a 80% do valor levantado e o fixado na sentença.

Por fim, no que concerne à verba honorária, verifico correto o
decisum
em sintonia com a Tese fixada no julgamento do Tema 184/STJ de que
"O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41, qual seja: entre 0,5% e
5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a
indenização imposta judicialmente.",
bem como com a Súmula nº 141/STJ (Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.).

Tenho isso porque, alterada a sentença após a oposição de embargos de declaração, fixando a verba honorária em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado, portanto, dentro do limite legal e em sintonia com o Enunciados acima destacados, além de que as Súmulas nº 184 e nº 141, ambas do STJ, foram mantidas inalteradas no julgamento da Pet. Nº 12344 – DF pela Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de relatoria do Min. Og Fernandes.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas quantos aos consectários legais,

para reduzir os juros compensatórios, fixando-os em 6% ao ano
, em cumprimento ao decidido pelo STF no julgamento de mérito da ADI 2332 e pelo STJ no julgamento da Petição nº 12.344/DF de revisão da Tese fixada no Tema 126;
alterar os juros moratórios também para o percentual de 6% ao ano,
com base no artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3365/41
e

determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir da data do laudo pericial judicial,
em atenção às teses fixadas nos Temas 810/STF e 906/STJ, nos termos da fundamentação supra, mantida nos demais pontos.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 30/08/2021